Tribunal: STF
Processo: Rcl 34788
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Alaelcio Natal da Silva Pinto e outros em face de decisão mediante a qual julguei procedente à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 58):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Valec – Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face do Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Salvador, no Processo nº 0126600- 10.2009.5.05.0027, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. 
    Assevera que após a homologação dos cálculos, o juízo determinou que a reclamante efetuasse o pagamento do débito no prazo de 48 horas nos termos do artigo 880 da CLT (eDoc 1, p. 2). 
    Alega-se que, em assim proceder, o juízo reclamado desconsiderou o privilégio da parte em ter a execução pelo rito do artigo 100 da CF, ou seja, execução pelo mesmo rito utilizado pela Fazenda Pública. 
    Em 18.6.2020, deferi medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública em questão (eDoc 13).
    A autoridade reclamada esclareceu que “A Exceção deixou de ser conhecida (fls. 2436), tendo em vista que as razões apresentadas pela excipiente já tinha sido objeto de decisão transitada em julgado, inclusive, em sede de Exceção, em obediência ao princípio da coisa julgada” (eDoc 16, p. 3). 
    As partes beneficiárias, apesar de devidamente citadas, não apresentaram contestação.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, convém esclarecer que o julgamento pela improcedência da exceção de pré-executividade nos autos subjacentes não teve cognição suficiente para fazer coisa julgada, uma vez que ante o indeferimento do pedido, somente foi anotado sua irrecorribilidade. 
    NO mérito, conforme consignado, por ocasião da apreciação do pedido liminar, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Nesse sentir, ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Por fim, no recente julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Corte conclui:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 
    Assentadas as premissas teóricas, na espécie, verifica-se que a reclamante é empresa pública federal, controlada pela União, que desenvolve serviço essencialmente público de transporte ferroviário, o que faz sem concorrer no mercado e sem visar lucro, devido a exclusividade que possui, e que possui capital social integralmente composto do orçamento da União.
    Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que ao lhe impor obrigação de pagar os valores correspondentes à diferença entre o saldo atualizado dos depósito recursais e os valores apurados no cálculo, ou de indicar bens em garantia, sob pena de execução, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos processos paradigmas invocados.
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.996, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.5.2020)
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA.” (Rcl 38.465, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02.4.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 32.888 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2019)
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 275 e ADPF 387.”
    Os embargantes, sustentam, em suma, a existência de erro material, no que consignado que os embargantes não teriam apresentado resposta à reclamação. Asseveram que a manifestação referida foi apresentada em 11.9.2019 e que é mister que os argumentos de defesa nela expostos sejam analisados (eDOC 61, p. 1/2).
    Apontam, também, que não teria sido apreciado o pedido por eles realizado para que fosse concedido novo prazo para apresentação de “complementação aos argumentos da referida manifestação” (eDOC 61, p. 2).
    Aduzem, a existência de omissão na decisão embargada, no que deixou de pronunciar sobre a incidência ao caso do óbice da Súmula 734 do STF. No ponto, asseveram que a Valec teria apresentado Exceção de Pré-Executividade na Justiça do Trabalho, a qual fora apreciada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Brasília, com trânsito em julgado em 17.12.2018, e que, “após o trânsito em julgado, a Valec novamente apresentou nova Exceção de Pré-Executividade, com os mesmos argumentos e a mesma tese já analisada pelo juiz”, a qual “foi julgada improcedente pelo Juiz do Trabalho, observando que todas as questões já tinham sido objeto de análise de decisão anterior e já transitada em julgado”, de modo que, “de acordo com a Súmula 734, não caberia a presente reclamação” (eDOC 61, p. 3/4).
    Devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou (eDOC 66).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão ou para a correção de erro material, o que não ocorre no presente caso.
    Na espécie, assiste razão os embargantes, no que assentada a existência de omissão e erro material.
    Verifica-se a existência de erro material relativamente à afirmação contida no ato embargado de que a parte beneficiária não teria apresentado contestação. Conforme se constata no eDOC 25, a parte beneficiária manifestou-se, contestando a reclamação.
    Não obstante, os argumentos que embasam a contestação, quais sejam, a alegação de que a Valec explora atividade econômica, que atua no mercado de forma concorrencial, que distribui lucros, que não exerce atividade típica de Estado, e que não é dependente direta do orçamento estatal, nos termos da jurisprudência desta Corte, não são suficientes à reforma do que decidido: Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 43.290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021; Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 38544 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.6.2021)
    Nesse sentido, confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl 42628, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.4.2021; Rcl 42526, de minha relatoria, DJe 2.12.2020; Rcl 41490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021; e Rcl 38619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021.
    No que tange à ausência de manifestação quanto ao pedido de reabertura de prazo para a complementação da contestação, conforme se extrai da Petição 36.728/2021, o pedido nela constante restringiu-se a “concessão de novo prazo para manifestação a respeito da reclamação” (eDOC 45). Uma vez que a parte já praticara o referido ato processual, não havia razão para o seu deferimento.
    Por fim, quanto à apontada inadmissibilidade da reclamação, ante a incidência do óbice da Súmula 734, consigno que a discussão acerca da aplicação à parte ora embargada dos privilégios da Fazenda Pública com fundamento na aplicação do que decidido por esta Corte na ADPF 387 se deu em sede de Exceção de Pré-executividade, de modo que o trânsito em julgado verificado não impede a devolução da matéria em sede de execução, sendo essa a hipótese dos autos.
    Por fim, verifico que na decisão embargada tomou-se como decisão reclamado o ato proferido pela 27ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do Processo 0126600-10.2009.5.05.0027. No entanto, extrai-se dos autos o desacerto da informação, uma vez que o referido processo envolve parte beneficiária diversa. 
    Por essa razão retifico a decisão embargada para que passe a figurar como decisão reclamada o ato proferido pela 2ª Vara do Trabalho de Brasília no Processo 0112600-86.2002.5.10.0002 (eDOC 4).
    Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios para, sem emprestar-lhes efeitos infringentes, suprir a omissão apontada, bem como prestar os esclarecimentos e realizar as retificações que ora realizo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente